Tribunal: TJSP
Processo: 2008293-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA DE OFÍCIO - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. Não se revelando abusiva e prejudicial aos réus a cláusula de eleição de foro em contrato pactuado com o autor, de modo a constituir obstáculo à sua atuação em juízo, cerceando o acesso à Justiça, não há porque considerá-la inválida.